Tribunal: TJMT
Processo: 1020065-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020065-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS - CPF: 009.674.411-10 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMINO. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONDIÇÕES AMBIENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de embargos de terceiro, objetivando a suspensão da ordem de reintegração de posse determinada na Ação Possessória nº 1002846-06.2019.8.11.0040, referente a área rural alegadamente adquirida pelo agravante por contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravante possui legitimidade para opor embargos de terceiro com base em posse derivada de contrato de compra e venda, ainda que sem registro e originada de posse precária;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, diante do risco de dano irreversível e da alegada ausência de citação na ação possessória originária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse decorrente de contrato de compra e venda, mesmo que sem registro, nos termos da Súmula 84 do STJ.

4. A alegação de ausência de citação do agravante na ação possessória principal, aliada à posse exercida anteriormente ao ajuizamento da demanda, revela a plausibilidade jurídica do direito invocado.

5. A reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento das apelações interpostas na ação possessória, pode gerar dano irreversível e insegurança jurídica, sendo recomendável a suspensão da medida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Há elementos que indicam a ocorrência de danos ambientais, o que impõe a necessidade de impor condicionantes à medida de suspensão da reintegração, visando à preservação do interesse público primário.

7. A concessão da tutela de urgência se mostra cabível desde que o agravante mantenha o status quo da área e se submeta à fiscalização ambiental, evitando danos ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido para suspender a ordem de reintegração de posse, restrita à área ocupada pelo agravante, condicionada à manutenção do status quo, à abstenção de novas intervenções e à permissão de fiscalização ambiental.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse decorrente de contrato de compra e venda, ainda que desprovido de registro, inclusive nos casos de posse derivada de relação negocial com possuidor precário.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender ordem de reintegração de posse é cabível quando evidenciada a posse anterior à ação, a ausência de citação do ocupante e o risco de perecimento do direito, desde que observadas condições que preservem o meio ambiente e a ordem pública."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira
Vara Cível de Sorriso
, que
nos autos
n.º
1004742-74.2025.8.11.0040
–

Embargos de Terceiro em
Ação de reintegração de posse com pedido cominatório e medida liminar
–
Atilanio Albino da Silva, Rosilene Moura de Lima e Dante Gazoli Conselvan

-
indeferiu o pedido liminar

requerida para suspender os efeitos de decisão de reintegração de posse proferida na ação possessória nº 1002846-06.2019.8.11.0040.

Inconformado, em suas razões, o
agravante sustenta ser legítimo possuidor e terceiro de boa-fé da área litigiosa, situada na Fazenda Santa Rosa II, atualmente denominada Gleba
Maddox
, cuja posse teria sido adquirida por meio de contrato particular de compra e venda, firmado em 14/03/2018 com o Sr.
Edeclon

Bondenstein
, empresário que, por sua vez, havia adquirido a gleba do agravado
Atilanio
Albino da Silva. O instrumento contratual possui firma reconhecida em 05/08/2021, circunstância que, segundo alega, reforça a segurança jurídica do negócio.

Aduz que, desde a aquisição, exerce a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, fato que estaria demonstrado mediante notas fiscais, fotografias, declarações testemunhais e certidões diversas juntadas aos autos.

Narra que, no bojo da ação possessória originária, proposta pelo agravado Dante
Gazoli

Conselvan
, o magistrado a quo, em decisão saneadora, havia reconhecido a existência de terceiros possuidores estranhos à lide, determinando que o autor buscasse as vias adequadas para reaver eventual posse. Todavia, após a oposição de dois embargos de declaração, ambos fundados na mesma alegação de omissão, o juízo de origem alterou sua posição e, de forma que o agravante reputa ilegal e inesperada, determinou a reintegração de posse em favor do agravado Dante, alcançando a área por ele ocupada, sem que tivesse sido citado ou intimado para se defender.

Argumenta que tal decisão é nula, porquanto violadora do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), além de afrontar o art. 565 do CPC, que impõe, nas ações possessórias, a citação de todos os possuidores com posse superior a um ano e um dia. Defende, assim, que jamais poderia ter sido atingido por decisão judicial em processo no qual não figurou como parte.

Ressalta, ainda, que, em embargos de
terceiro opostos
perante o juízo de origem, pleiteou tutela de urgência para suspensão da reintegração, a qual foi indeferida, motivo pelo qual se viu compelido a interpor o presente recurso.

Sustenta a tempestividade do agravo, destacando que foi intimado em 28/05/2025 e que, nos termos do art. 219 do CPC, os prazos são contados em dias úteis, razão pela qual o recurso, protocolado em 18/06/2025, deve ser conhecido.

Quanto ao cabimento, invoca o art. 1.015, I, do CPC, ao argumento de que o recurso é próprio para atacar decisão interlocutória que indefere pedido de tutela provisória.

No mérito, defende que sua condição de possuidor de boa-fé é inequívoca, haja vista a anterioridade da aquisição em relação ao ajuizamento da ação possessória (fevereiro/2019). Alega que o contrato de compra e venda, reconhecido em cartório, confere presunção de legitimidade ao negócio, não havendo qualquer indício de fraude ou má-fé.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 84, que admite a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, sustentando que o mesmo raciocínio deve prevalecer no caso concreto.

Assevera que, havendo reintegração em favor do agravado Dante, perder-se-á o objeto da ação possessória, ocasionando prejuízo irreparável à sua posse legítima.

Requer, em sede recursal: a) a concessão de tutela provisória (art. 1.019, I, CPC), para suspender os efeitos da reintegração determinada; b) o conhecimento e provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença proferida na origem, com a consequente suspensão da reintegração de posse, reconhecendo-se sua condição de possuidor de boa-fé; c) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;
d) o reconhecimento da incompetência do juízo de origem, sob o fundamento de que o litígio ostenta natureza fundiária coletiva.

O pedido liminar formulado no presente agravo foi analisado e indeferido pelo relator originário.

Regularmente intimado, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito.

Os agravados Dante
Gazoli

Conselvan
e
Atilanio
Albino da Silva apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob os fundamentos de ausência de comprovação da posse legítima do agravante e existência de coisa julgada sobre a matéria.

A liminar foi deferida (
id.n.º
310576875).

Contrarrazões (
id.n.º
315336351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de embargos de terceiro, visando à suspensão da reintegração de posse determinada na Ação Possessória nº 1002846-06.2019.8.11.0040.

Alega a parte Agravante que é legítimo possuidor de parte da área rural objeto da ordem de reintegração, com base em contrato de compra e venda datado de 14 de março de 2018, celebrado com
Edeclon

Bondenstein
, o qual teria adquirido os direitos de
Atilanio
Albino da Silva. Sustenta exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 7 anos, tendo realizado benfeitorias no local. Reivindica a nulidade da decisão por ausência de sua citação na ação principal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Já a parte Agravada defende a ilegitimidade ativa do agravante, por derivar sua posse de "venda a non domino", já que
Atilanio
Albino da Silva jamais teria detido posse legítima da área, exercendo apenas a detenção em nome dos proprietários. Afirma ainda que o agravante pratica crimes ambientais, inclusive desmatamento em área de preservação permanente, e que a reintegração foi determinada em decisão devidamente fundamentada.

O Ministério Público, em manifestação de ID 305995863, absteve-se de opinar sobre o mérito da causa por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

Pois bem
. O recurso comporta parcial acolhimento

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O ponto central reside na análise da existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), à luz do disposto nos
arts
. 674 e seguintes (Embargos de Terceiro) e 561 do CPC (reintegração de posse).

Verifica-se nos autos que o agravante instrui o pedido com contrato de compra e venda com firma reconhecida, anterior ao ajuizamento da ação
possessória. Alega, ainda, nunca ter sido citado no processo de origem, razão pela qual sua posse seria de boa-fé.

Constata-se que a sentença proferida na ação possessória, embora ainda não transitada em julgado, reconheceu que as alienações feitas por
Atilanio
Albino da Silva são totalmente ilegítimas, uma vez que ele detinha apenas posse precária derivada de contrato de prestação de serviços, e que sequer contou com a anuência dos demais condôminos do imóvel.

Essa condição jurídica torna o negócio entabulado pelo agravante formalmente válido, mas materialmente ineficaz frente ao verdadeiro titular da posse, caracterizando a hipótese de "venda a non domino", insuscetível de gerar proteção possessória contra o verdadeiro possuidor.

Todavia, é necessário destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, estabelece que "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Essa interpretação, em conjunto com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, recomenda cautela na execução da medida
reintegratória
, sobretudo diante da pendência de apelações que sequer subiram ao Tribunal.

A execução imediata da reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento dos recursos de apelação, pode gerar dano irreversível ao agravante, caso a decisão seja reformada posteriormente, criando insegurança jurídica e desnecessária movimentação processual.

Por outro lado, a suspensão da reintegração não impede o prosseguimento do processo, nem representa prejuízo irreparável à parte agravada,
especialmente porque o agravante não se opõe à fiscalização e à manutenção do status quo.

Contudo, resta demonstrado pelos elementos coligidos que constam nos autos documentação que indica eventuais danos ambientais na área ocupada, inclusive com auto de infração da SEMA (20/01/2020) e imagens recentes (julho/2025). Tais fatos impõem que eventual concessão de medida suspensiva seja acompanhada de rigorosas condições ambientais e processuais.

Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece a necessidade de preservação ambiental como interesse público primário, não podendo a tutela jurisdicional servir de instrumento para perpetuação de danos ao meio ambiente.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais autorizam a concessão de tutela de urgência em casos análogos, desde que observadas as cautelas necessárias para preservação tanto dos direitos individuais quanto dos interesses coletivos envolvidos.

É possível verificar através da análise dos autos que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da posse anterior ao ajuizamento da ação e da ausência de citação; o perigo de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de perda irreversível da posse; e a reversibilidade dos efeitos está assegurada pela natureza suspensiva da medida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo tutela de urgência recursal exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante CLAUDINEI CAETANO DOS SANTOS, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo das apelações pendentes na ação possessória, desde que cumpridas cumulativamente as seguintes condições:

a) Manutenção do status quo da área, com proibição de novas construções, benfeitorias ou ampliações;

b) Cessação de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente (inclusive queimadas, desmatamento ou intervenção em
APPs
);

c) Permissão de acesso à área por órgãos de fiscalização (SEMA, Ministério Público e demais autoridades ambientais), mediante prévia notificação.

O descumprimento de qualquer das obrigações implicará revogação automática da medida suspensiva, independentemente de nova decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026